Tribunal: TJDFT
Processo: 0701077-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judiciário de 2a Instância Número do processo: 0701077-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIO HENRIQUE SOUZA CHAGAS PACIENTE: SILAS CAIO DA SILVA CARVALHO AUTORIDADE: JUIZ DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Recebido no Plantão Judicial às 5h57m do dia 22 de janeiro de 2022. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por FÁBIO HENRIQUE SOUZA CHAGAS, Advogado inscrito na OAB/RJ 177.549, em favor de SILAS CAIO DA SILVA CARVALHO, tendo como autoridade indigitada como coatora o Juízo da Custódia. De início, o Impetrante relatou que o Paciente foi detido em 14 de janeiro de 2022, em Santa Maria/DF, por uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal – PRF. Essa prisão, por sua vez, se deveu ao mandado de prisão 003950077.2014.8.19.0002.01.0001-12, expedido pela 4a Vara Criminal da Comarca de Niterói/RJ. Narrou que, após ser acautelado pela PRF, o Paciente foi de imediato conduzido à 20a Delegacia de Polícia (Gama/DF). E, tendo sido feita a comunicação, pela autoridade policial à autoridade judicial, houve a realização de audiência de custódia em 16 de janeiro de 2022, na qual não se verificou ilegalidade aparente. Entretanto, segundo alegou o Impetrante, o referido mandado de prisão tivera seu recolhimento determinado por um Juiz de Direito da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em virtude de Sentença transitada em julgado que decretou a extinção da punibilidade. Acrescentou que, em virtude disso, impetrara outro habeas corpus, perante o TJRJ, distribuído sob o no 0012761-89.2022.8.19.0001. Asseverou que bojo dessa ação mandamental foi concedida a medida liminar, em decisão proferida no dia 19 de janeiro de 2022 durante o Plantão Judiciário. Por conseguinte, foi ordenada a colocação do Paciente em liberdade, salvo se estivesse preso por outro motivo. Nada obstante, o Impetrante afiançou que o cartório da Justiça carioca expedira o Alvará de Soltura com erro material, ao indicar que a liminar concedida no supracitado mandamus haveria de ser cumprida em estabelecimento prisional do Rio de Janeiro, ao invés do Distrito Federal. Por tais fundamentos, pleiteou a concessão de medida liminar, para colocar o Paciente em imediata liberdade. É o relatório. Decido. Como visto alhures, se trata de questão de notável singeleza, ao passo em que houve já houve a concessão da medida liminar pelo Desembargador PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS, do c. TJRJ, durante o Plantão Judiciário de 2a Instância. A esse respeito, verificar Decisão proferida no habeas corpus 0012761-89.2022.8.19.0001 (cópia ao ID 32034686). Contudo, segundo alega o Impetrante, o Cartório que auxilia os trabalhos do Plantão Judiciário no Rio de Janeiro teria expedido o Alvará de Soltura com equívoco, ao fixar que o cumprimento se daria no Rio de Janeiro — mais precisamente no Patronato Magarinos Torres, instituição que faz as vezes de Casa de Albergado. E, como visto, o Paciente se encontra preso no Distrito Federal. Por conseguinte, caberia ao próprio Impetrante peticionar ao Tribunal fluminense, comunicando o erro na expedição do documento e requerendo a expedição de novo Alvará de Soltura, para cumprimento no Distrito Federal. Não cabe, pois, que o Plantão Judiciário deste TJDFT atue para corrigir alegado equívoco de outra Corte de Justiça. Ante o exposto, não conheço do pedido. Intime-se. Após, ao eminente Desembargador para o qual foi distribuído o presente habeas corpus. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista